Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702616-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GEFERSON AMARAL SILVA RECORRIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Preliminar suscitada de ofício. A alegação de irregularidades na composição dos psicólogos que aplicaram os testes, trazida somente no recurso, configura inovação recursal, provoca supressão de instância e compromete o contraditório, portanto não deve ser conhecida. 2. Admite-se o exame psicológico que atende aos seguintes requisitos: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. 3. O art. 11, da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar. 4. Não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito dos atos administrativos, substituindo a banca examinadora. Permite-se apenas o controle de legalidade. O Poder Judiciário não deve emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa do concurso. 5. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso (art. 64, da Lei Distrital n. 4.949/2012), assim como a condição de policial não exime o apelante de se submeter aos testes realizados pelos demais candidatos. 6. Preliminar suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, por entender que o pedido de análise dos documentos juntados pela parte ex adversa não configura inovação recursal; c) artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e I, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando ilegalidade na sua exclusão do processo seletivo, diante da falta de cientificidade e objetividade dos critérios adotados para avaliação psicológica, e da ausência de fundamentação. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIV, e LXIX, 37, ambos da Constituição Federal, sob a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da impessoalidade e da publicidade. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada transgressão ao artigo 493 do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que houve inovação recursal, uma vez que as alegações se fundam em documentos juntados após a sentença, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e I, ambos da Lei 9.784/1999, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A avaliação psicológica obedeceu, segundo as informações prestadas, ao Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), seguindo a Resolução CFP n. 002/2016. O teste foi aplicado com rigor científico, observando critérios técnicos e objetivos” (ID 13065139). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV, e LXIX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 37 da Carta Magna, não merece ser admitido. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004